Tribunal: STF
Processo: AI 837691
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA DO ISS – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 790.283-RG/DF – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – INCIDÊNCIA DAQUELA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (“LEASING”) DE BENS MÓVEIS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LV E XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CARÁTER ALEGADAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA IMPOSTA POR LEI – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO.